Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA PROBATÓRIA AUTÔNOMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

1. Da regra de competência positivada pelo artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, decorre implicitamente a regra de que ao juízo da Fazenda Pública incumbe decidir a pertinência subjetiva do ente público para a causa, a justificar a competência especializada.

2. Constatado que o Distrito Federal não tem legitimidade passiva para a ação autônoma de produção de provas, a competência é do juízo da Vara Cível.

3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante.